Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719492-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RICARDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de resolução contratual no 0705184-52.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO BMG S/A e BANCO PAN S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124750092 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de devolução de prazo para apresentação de réplica, formulado pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que sua advogada ficou impossibilitada de apresentar a peça processual por estar sofrendo fortes sintomas decorrentes de infecção pela COVID-19, razão pela qual deve lhe ser deferida a restituição do prazo para oferecimento de réplica, sob pena de cerceamento de defesa. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de que lhe seja assegurado prazo para apresentação da réplica. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão, com a confirmação da tutela recursal requerida antecipadamente. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravante pretende a reforma da r. decisão pela qual foi indeferido o pedido de devolução de prazo para apresentação de réplica. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Percebe-se, dessa forma, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido o requisito objetivo da urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata, para evitar que o tempo de tramitação do processo venha a acarretar a perda da utilidade da tutela jurisdicional vindicada. Do teor do dispositivo legal transcrito, observa-se não haver previsão para a interposição de agravo de instrumento da decisão que indefere a devolução de prazo para apresentação de réplica. Ademais, trata-se de decisão judicial sem aptidão para causar prejuízo irreparável à parte agravante, uma vez que possível equívoco na análise da pretensão de restituição do prazo para oferecimento da réplica poderá ser corrigido por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada no processo, de forma que se mostra incabível a interposição do agravo de instrumento. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO Á DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que indefere a expedição de novo mandado de busca e apreensão, em razão de conduta que se enquadra em ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1429033, 07070466120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1420667, 07039738120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229063, 07190868020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, o recurso em apreço não deve ser conhecido, uma vez que hipótese retratada nos autos, além de não se encontrar prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não evidencia a urgência necessária para justificar a interposição de agravo de instrumento. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 às 12:15:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora